Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0719014-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GELSIVAN MARTINS DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de GELSIVAN MARTINS DE SOUSA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa a Impetrante que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 147, 148 do Código Penal, art. 24-A da Lei no 11.340/200l (duas vezes) c/c o artigo 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. Esclarece que depois da prisão em flagrante do Paciente, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia determinou a medida de monitoramento eletrônico, sendo que após suposto descumprimento, foi decretada a sua prisão preventiva em 13 de maio de 2021, a qual foi cumprida em 17 de maio de 2021. Alega que não se deve presumir que o Paciente insistirá em manter condutas delituosas a ponto de mantê-lo em cárcere, sob ofensa inadmissível à presunção da inocência, ressaltando que caso venha a ser condenado, irá cumprir a pena em regime aberto, portanto é claro a desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham No presente caso, verifica-se da documentação vinda aos autos, em especial do teor da decisão que decretou a prisão preventiva, na qual ressalta o descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 26495042 – Págs. 88/90), razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator